Tribunal: TJSP
Processo: 2228633-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar do paciente. Viabilidade. No caso, prevalecem as condições pessoais favoráveis do paciente, o qual é primário e possuidor de bons antecedentes, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar do paciente. Viabilidade. No caso, prevalecem as condições pessoais favoráveis do paciente, o qual é primário e possuidor de bons antecedentes, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2228633-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente RAFAEL
JARDIM e Impetrante JOEL PASSOS, é impetrado MMJD DA 24a VARA
CRIMINAL - FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para o fim de
substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no
art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228633-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2228633-08.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: JOEL PASSOS
Paciente: Rafael Jardim
VOTO No 23.962
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de
fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da
segregação cautelar do paciente. Viabilidade. No caso,
prevalecem as condições pessoais favoráveis do paciente, o
qual é primário e possuidor de bons antecedentes, não se
podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de
pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que,
em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição
da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da
prisão. Ordem parcialmente concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de RAFAEL JARDIM, contra ato do
MM. Juiz de Direito, Dr. Olivier Haxkar Jean, da Vara Plantão do
Foro Central Criminal da Comarca de São Paulo, sob a alegação
de o paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente na
manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228633-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autorizadores da prisão preventiva, bem como a carência de
fundamentação idônea, salientando ser o paciente primário e
possuidor de bons antecedentes.
Pontua, ainda, que Rafael se encontra em
situação idêntica à do corréu Gabriel Dias, cuja segregação
preventiva foi substituída por medidas cautelares diversas, por
esta C. Câmara, postulando, por fim, liminarmente, a extensão do
benefício ao paciente.
A liminar foi parcialmente deferida (fls.
31/33).
A
autoridade
coatora
prestou
as
informações (fls. 37/38) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 41/46).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser parcialmente concedida.
Exsurge dos autos que, em 11 de março
de 2020, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser
denunciado como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal.
Consoante apurado, na data dos fatos, por
volta das 9h40, na Rua Amaral Gurgel, 593, Consolação, nesta
Capital, o ora paciente Rafael e seus comparsas Samuel dos
Santos, Gabriel Dias e Kauan Cadete de Lima, agindo em
concurso e com divisão de tarefas, abordaram a vítima Rafael
Teles dos Santos, que caminhava pela via pública, e, mediante
grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228633-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
fogo, apontada por um dos roubadores para o seu peito,
enquanto os outros o imobilizavam, subtraíram o seu celular,
evadindo-se em seguida.
O ofendido, na sequência, pediu auxílio a
policiais militares que realizavam patrulhamento no local e,
instantes depois, os agentes lograram encontrar os envolvidos,
com a respectiva prisão em flagrante.
Na audiência de custódia realizada em 12
de março de 2020, a prisão em flagrante de todos foi convertida
em preventiva para a garantia da ordem pública.
Em consulta ao sistema informatizado
deste E. Tribunal (INTINFO), apurou-se ser Rafael primário e
possuidor de bons antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, prevalecem as condições pessoais favoráveis do paciente,
o qual é primário e possuidor de bons antecedentes, observando-
se que a conduta a ele imputada, embora grave, não foi praticada
com o emprego de arma de fogo.
Por
fim,
não
se
pode
ignorar
a
singularidade da situação de pandemia causada pelo novo
coronavírus, razão pela qual esses elementos, em seu conjunto,
justificam a possiblidade de substituição da custódia preventiva
por medidas cautelares diversas da prisão.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, deve ser ponderado que a
revogação da custódia, por si só, desacompanhada de qualquer
restrição, enseja benesse deveras favorável que, como tal, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228633-08.2020.8.26.0000 -Voto no
5
se coaduna às circunstâncias do caso sub judice.
In casu, melhor solução resulta na
substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas
cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes (i) o
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o
comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a
proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
Diante
do
exposto, pelo meu voto,
concedo parcialmente a ordem do presente habeas corpus,
para o fim de substituir a prisão preventiva do paciente pelas
medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do
Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator